Tribunal: TJES
Processo: 0019733-08.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019733-08.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NEUZIMAR PAULINO
APELADO: UNIDAS SEMINOVOS VITORIA e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. PRESUNÇÃO LEGAL DE CIÊNCIA. VULNERABILIDADE SOCIAL NÃO COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Neuzimar Paulino contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 76, § 1º, I, do CPC, diante da ausência de regularização da representação processual após renúncia dos advogados da parte autora. A apelante alega nulidade da extinção por ausência de intimação pessoal eficaz, considerando sua condição de vulnerabilidade social e analfabetismo funcional, bem como violação aos princípios do contraditório, acesso à justiça e cooperação. Argumenta ainda que a extinção dependeria de requerimento do réu, nos termos da Súmula 240 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve intimação pessoal válida da parte autora para regularização da representação processual; (ii) avaliar se a alegada vulnerabilidade da apelante impede a extinção do processo nos moldes do art. 76 do CPC; e (iii) definir se a extinção, no caso concreto, depende de requerimento da parte adversa, à luz da Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A certidão do Oficial de Justiça atesta que a parte autora foi pessoalmente intimada no endereço constante dos autos, recebeu cópia do despacho e teve ciência inequívoca do conteúdo, ainda que tenha se recusado a assinar o mandado, o que não invalida o ato, pois configura ciência formal do conteúdo da intimação.

4)
A fé pública atribuída à certidão do Oficial de Justiça confere presunção de veracidade ao ato, a qual não foi afastada por qualquer prova inequívoca em sentido contrário nos autos.

5)
A condição de vulnerabilidade social e de suposto analfabetismo funcional da parte não impede a aplicação do art. 76 do CPC, pois a intimação pessoal foi cumprida e a ausência de "compreensão técnica" é suprida pela entrega da contrafé com a advertência sobre a necessidade de constituição de novo advogado.

6)
No tocante ao coautor Marcelo, a extinção também é cabível, pois foi observada a presunção legal de validade da intimação enviada ao endereço informado nos autos, cuja desatualização não foi comunicada ao juízo, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

7)
A Súmula 240 do STJ não se aplica ao caso, uma vez que não se trata de abandono da causa (art. 485, III), mas de extinção decorrente de defeito de representação processual não sanado (art. 485, IV, c/c art. 76, § 1º, I, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação pessoal para regularização da representação processual é válida quando realizada no endereço constante dos autos e acompanhada da entrega da contrafé, ainda que haja recusa de assinatura pela parte.

2. A alegada vulnerabilidade social da parte autora não afasta a exigência legal de regularização da representação nos termos do art. 76 do CPC, quando constatada sua ciência do ato judicial.

3. A extinção do processo por ausência de regularização da representação independe de requerimento do réu, não se aplicando a Súmula 240 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, §1º, I; 77, V e VII; 85, §11; 274, parágrafo único; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2438719/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Ao que se depreende, a extinção do processo se deu pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciada na falta de capacidade postulatória (art. 485, IV, do CPC), após a renúncia dos advogados da parte autora e o decurso do prazo para regularização.

Como cediço, v
erificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício, de modo que, descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária,
o processo será extinto, se a providência couber ao autor (artigo 76 do CPC).

Na hipótese, a certidão do Oficial de Justiça exarada em 10/09/2024 é categórica ao atestar que se dirigiu ao endereço da recorrente e "
procedeu à intimação da requerente NEUZIMAR PAULINO, de todos os termos e fins do presente Mandado
".

O serventuário certificou, ainda, que entregou à parte a cópia do despacho, mas que "
a requerente supramencionada recusou-se a exarar o seu ciente
".

A certidão do Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade, a qual só pode ser ilidida por prova inequívoca em contrário, o que é o caso dos autos.

Convém esclarecer que a recusa em assinar o mandado não invalida o ato, ao contrário, demonstra que a parte foi encontrada, identificada e teve ciência do conteúdo, optando por resistir à formalização da assinatura.

Não se desconhece a alegada vulnerabilidade da parte, todavia, a exigência legal do art. 76 do CPC é a intimação pessoal para constituir novo patrono, ato que fora rigorosamente cumprido pelo Estado-Juiz.

A "compreensão técnica" dos trâmites judiciais é suprida justamente pela advertência do Oficial e pela entrega da contrafé, cabendo à parte, ciente da renúncia de seu advogado anterior, buscar assistência jurídica, seja particular ou via Defensoria Pública.

Quanto ao coautor Marcelo, a extinção também se mostra correta, porquanto o Oficial de Justiça certificou que ele não reside mais no endereço constante dos autos há mais de dois anos, conforme informação prestada pela própria Apelante.

Nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo.

Nesse sentido, a pacífica jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS EM CONTA-CORRENTE. INTIMAÇÃO DO INTERESSADO. COMUNICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO PELA PARTE NOS AUTOS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE ATUALIZARO ENDEREÇO. ART. 77, INCISOS V e VII, E ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal local, analisando o acervo fático-probatório do processo, constatou que a intimação fora encaminhada ao endereço informado pela parte nos autos. No entanto, a comunicação do ato processual não se efetivou porque o executado não cumpriu o seu dever de informar o endereço atualizado, conforme previsto no art. 77, incisos V e VII, e art. 274, parágrafo único, do CPC/2015.2.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "é dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização"
(AgInt no AREsp n. 2.138.899/SP, Relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).3. Para reverter tais conclusões, é imprescindível o reexame dos elementos probatórios dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2438719 PR 2023/0295777-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Portanto, operou-se a presunção legal de intimação também em relação a ele.

Por fim, observa-se que a apelante invoca a Súmula 240 do STJ, argumentando que a extinção exigiria requerimento do réu, porém, tal entendimento aplica-se às hipóteses de abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

In casu
, a hipótese é diversa, considerando que se trata de defeito de representação, regido pelo art. 76, § 1º, I, do CPC, conforme mencionado alhures.

Ademais, a regularidade da representação processual constitui matéria de ordem pública e pressuposto processual de validade, devendo ser conhecida de ofício pelo magistrado, independentemente de provocação da parte contrária.

Logo, escorreita a sentença ora objurgada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios em 2%, na forma do §11º do art. 85 do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.